Tribunal: TJSP
Processo: 3002744-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento – tributário – execução fiscal – oferecimento de seguro-garantia – interlocutória que deferiu o levantamento da inscrição do débito no CADIN Estadual – inadmissibilidade - inteligência do art. 8o da Lei Estadual no 12.799/08 – precedentes deste E. Tribunal - atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal que não se confunde com a suspensão da

Ementa:
Agravo de instrumento – tributário – execução fiscal – oferecimento de seguro-garantia – interlocutória que deferiu o levantamento da inscrição do débito no CADIN Estadual – inadmissibilidade - inteligência do art. 8o da Lei Estadual no 12.799/08 – precedentes deste E. Tribunal - atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal que não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – precedentes do A. STJ – interlocutória reformada para restabelecer a inscrição no CADIN – recurso fazendário provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000452122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 3002744-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em
que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado USINAS
SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U., com declaração de voto do 2o juiz. Sustentou oralmente
o Dr. Luis Felipe Calazans de Oliveira.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA
NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Agravo
de
instrumento
n°
3002744-53.2019.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Agravada: Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S/A - Usiminas
Comarca: Cubatão
Vara: Anexo Fiscal
TJSP (voto no 15253)
Agravo de instrumento tributário execução
fiscal
oferecimento de seguro-garantia

interlocutória que deferiu o levantamento da
inscrição do débito no CADIN Estadual

inadmissibilidade - inteligência do art. 8o da Lei
Estadual no 12.799/08 precedentes deste E.
Tribunal - atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução fiscal que não se
confunde com a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário precedentes do A. STJ
interlocutória reformada para restabelecer a
inscrição no CADIN
recurso fazendário
provido
Agravo de instrumento manejado pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos autos de execução
fiscal que move em face de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S/A - Usiminas, em trâmite perante o Anexo Fiscal da Comarca de
Cubatão, desafiando decisão que determinou a suspensão da
inscrição no CADIN Estadual relativamente ao débito em cobro no
feito executivo (fls. 82 dos autos no 1505381-36.2017.8.26.0157).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, objetivando a mantença da inscrição do
débito no CADIN Estadual, sob o argumento de que a suspensão do
executivo fiscal não equivale à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, a qual imprescinde da ocorrência de uma das hipóteses
previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, não
verificadas no caso concreto.
Recurso
tempestivo,
processado
com
atribuição de efeito suspensivo (fls. 29/30) e contrariado (fls. 36/43).
Opostos embargos de declaração em face
da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso (fls. 45/49),
sobreveio a rejeição dos aclaratórios por meio da decisão
monocrática de fls. 106/108.
Tal, em abreviado, o relatório.

Trata-se na origem de execução fiscal
movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - Usiminas, objetivando
cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS-autuação, sob o
valor histórico de R$ 150.919.526,66 (cento e cinquenta milhões,
novecentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e seis
centavos - fls. 01/04 dos autos originários).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Com esteio na apresentação de seguro
garantia pela executada, sob o valor de R$ 181.103.431,99 (fls.
39/54), com vigência até 01/12/2020, a devedora pleiteou a
suspensão da inscrição do débito exequendo no CADIN Estadual
(fls. 76/78 dos autos originários), pedido deferido pela interlocutória
agravada nos seguintes termos:
“Vistos.
Oficie-se ao Cadin Estadual solicitando a suspensão
da inscrição do débito referente a C.D.A. no
1.239.887.831, objeto da presente Execução. Após,
prossiga-se nos autos de Embargos.
Cubatão, 28 de maio de 2019.” (fls. 82 dos autos
originários)
Com vistas à modificação da referida
interlocutória, volta-se o recurso fazendário, interposto nos moldes
relatados.
A decisão agravada comporta reforma.
Com efeito, o pretendido impedimento da
inscrição da executada no CADIN Estadual está irremediavelmente
condicionado à suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, nos
termos do art. 8o da Lei Estadual no 12.799/08: in verbis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Artigo 8o - O registro do devedor no CADIN
ESTADUAL ficará suspenso na hipótese de
suspensão da exigibilidade da pendência objeto
do registro, nos termos da lei.
Entrementes,
acerca
dos
requisitos
necessários ao deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, dispõe o art. 151 do CTN que tão-somente o depósito em
dinheiro do montante integral do débito prestar-se-ia a tal finalidade:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral; (...)
Nesse mesmo sentido, a Súmula 112 do A.
Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o depósito somente
suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em
dinheiro”.
Na vertente dos autos, houve apenas o
oferecimento de seguro-garantia, o qual, conquanto se trate de
pressuposto para o recebimento dos embargos à execução fiscal,
não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
conforme previsão do mencionado art. 151 do CTN.
Nesse sentido os precedentes deste E.
Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE
URGÊNCIA. Decisão de primeiro grau que não
reconheceu o seguro garantia ofertado como
equiparado ao depósito integral em dinheiro do
valor discutido, indeferindo a suspensão da
exigibilidade do débito. Pretensão da agravante
de impedir o ajuizamento da execução fiscal;
expedir a Certidão Positiva de Débitos com
Efeito Negativa; excluir o seu nome do CADIN
estadual; e sustar O respectivo protesto. Mérito
O seguro garantia ou fiança bancária não se
equipara ao depósito em dinheiro para fins de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
sendo o rol do art. 151 do CTN taxativo.
Aplicação, ainda, do enunciado da Súmula no
112 do STJ: "O depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral
e em dinheiro". Impossibilidade, ainda, de
excluir o agravante do CADIN estadual, pois,
para tanto, é necessária a suspensão da
exigibilidade do débito objeto do registro,
conforme art. 8o da Lei 12.799/08. Possibilidade,
contudo, de expedição da Certidão Positiva de
Débitos com Efeito Negativa e da sustação do
protesto, diante do seguro garantia ofertado.
Ausência de prejuízo para a credora. Presença
dos requisitos do art. 300 do CPC. Concessão
em parte da tutela de urgência pleiteada.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
deste
E.
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no
2224220-54.2017.8.26.0000. 13a Câmara de Direito Público.
Rel. Des. Djalma Lofrano Filho. j. 21/02/2018 o grifo o foi por
nós)
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. Capital.
Renovação da Certidão de Regularidade Fiscal.
CTN, art. 206. Inscrição do nome da autora
no CADINque
se
pretende
evitar.
Oferta
de seguro garantia. Extinção da ação. Tutela de
urgência.
1. Caução antecipada. Nos termos
do art. 206 do CTN, a certidão positiva com
efeito de negativa é expedida (i) se não vencido
o débito, (ii) se garantida a execução (podendo
a garantia ser antecipada, se não ajuizada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
execução, mediante a caução de bens), caso em
que a administração pode prosseguir na
cobrança; ou (iii) se suspensa a exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art. 151, entre
elas o depósito integral e em dinheiro do crédito
reclamado. Entrevê-se o bom direito, isto é, o
direito
de
antecipar
a garantia do
crédito
tributário, e o perigo na demora, diante da
afirmação da agravante de que faz uso da
certidão em seus negócios. Precedente do STJ.
2. Segurogarantia. É possível a apresentação
do seguro garantia, a teor do art. 9o, II da LF no
6.830/80, com redação dada pelo art. 73 da LF no
13.043/14, desde que a garantia tenha valor
superior em 30% ao valor do débito, não tenha
prazo ou tenha prazo compatível com o
processamento da execução fiscal, e não
contenha
cláusulas
que
dificultem
o
pagamento. No caso, a autora oferece a título de
caução antecipada do débito do AIIM no
4.000.711-0 (com valor de R$-2.227.287,24 para
abril de 2019, conforme pesquisa feita no site da
dívida ativa estadual), o seguro garantia emitido
em
22-2-2019
pela
seguradora
AUSTRAL
SEGURADORA S/A, com vigência até 22-2-2024
e cobertura no valor de R$-23.397.712,84 (com
correção
monetária
automática
do
valor
da garantia pelos índices aplicáveis aos débitos
inscritos em Dívida Ativa do Estado); e há
previsão de que o "seguro continuará em vigor
mesmo quando o tomador não houver pagado o
prêmio nas datas convencionadas" (cláusula
5.2). A importância total segurada é superior a
dez vezes o débito, devendo o seguro fiança ser
aceito para o fim pretendido.
3. Caução
antecipada. Cadastros de inadimplência. O STJ
estabeleceu em recurso repetitivo (Tema STJ no
237): "É possível ao contribuinte, após o
vencimento da sua obrigação e antes da
execução, garantir o juízo de forma antecipada,
para o fim de obter certidão positiva com efeito
de negativa". A tese deve ser lida de maneira
restritiva, apenas para fins de obtenção da CND-
EN, não suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário, conforme já analisado acima. Assim,
não há como determinar que a ré se abstenha
de inscrever o nome da autora no CADIN (o art.
8o da LE no 12.799/08 diz que "o registro do
devedor no CADIN estadual ficará suspenso na
hipótese de suspensão da exigibilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
pendência objeto do registro, nos termos da
lei"), menos ainda obstar o protesto do débito,
que já foi realizado em 12-3-2019 perante o 1o
Cartório de Registro de Notas e de Protesto de
Valinhos, pelo valor de R$-2.227.287,24, com
vencimento para 12-4-2019. Extinção da ação.
Tutela
de
urgência
concedida
em
parte.
Aplicação do art. 932, II e 1.012, § 3o, I do CPC.
Agravo interno desprovido. (Agravo Interno Cível no
2082650-12.2019.8.26.0000. 10a Câmara de Direito Público.
Rel. Des. Torres de Carvalho. j. 15/07/2019 o grifo o foi por
nós)
Forçoso esclarecer, outrossim, que da mera
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução oferecidos
na origem não decorre automaticamente a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário disciplinada pelo art. 151 do CTN.
Deveras, a atribuição de efeito suspensivo
aos embargos à execução limita-se a tão-somente sobrestar o curso
do feito executivo, não interferindo na exigibilidade do crédito
tributário, cuja suspensão encontra-se atrelada a uma das hipóteses
do art. 151 do CTN (moratória; depósito do montante integral em dinheiro;
reclamações e recursos administrativos; concessão de liminar em mandado de
segurança; concessão de liminar ou de antecipação de tutela em outras
espécies de ação judicial; e parcelamento).
Nesse exato sentido o entendimento do A.
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INGRESSO NO
SIMPLES
NACIONAL.
EXIGÊNCIA
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
REGULARIDADE FISCAL OU EXISTÊNCIA DE
DÉBITO
FISCAL
COM
A
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
ARTIGO
17,
V,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
123/2006.
GARANTIA
DA
EXECUÇÃO
OU
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. A vedação do ingresso, no Simples Nacional,
prevista no artigo 17, V, da Lei Complementar
123/2006 (existência de débito fiscal cuja
exigibilidade não esteja suspensa), subsiste
ainda que a microempresa ou a empresa de
pequeno porte tenha garantido a execução
fiscal ou que seus embargos à execução
tenham sido recebidos no efeito suspensivo,
hipóteses não enquadradas no artigo 151, do
CTN (causas suspensivas da exigibilidade do
crédito tributário).
(...)
6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora
(entre outras hipóteses previstas no artigo 9o,
da Lei 6.830/80) configura garantia da execução
fiscal (pressuposto para o ajuizamento dos
embargos pelo executado), bem como autoriza
a expedição de certidão positiva com efeitos de
negativa (artigo 206, do CTN), no que concerne
aos débitos pertinentes.
7.
Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário, taxativamente enumeradas no artigo
151, do CTN (moratória; depósito do montante
integral
do
débito
fiscal;
reclamações
e
recursos administrativos; concessão de liminar
em mandado de segurança; concessão de
liminar ou de antecipação de tutela em outras
espécies de ação judicial; e parcelamento),
inibem a prática de atos de cobrança pelo Fisco,
afastando a inadimplência do contribuinte, que
é considerado em situação de regularidade
fiscal.
8. Assim é que a constituição de garantia da
execução fiscal (hipótese não prevista no artigo
151, do CTN) não têm o condão de macular a
presunção de exigibilidade do crédito tributário.
Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo
aos embargos à execução limita-se a sobrestar
o curso do processo executivo, o que não
interfere na exigibilidade do crédito tributário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
9. Conseqüentemente, não merece reforma o
acórdão regional, máxime tendo em vista que a
adesão ao Simples Nacional é uma faculdade
concedida ao contribuinte, que pode anuir ou
não às condições estabelecidas na lei, razão
pela qual não há falar-se em coação perpetrada
pelo Fisco.
10.
Recurso
ordinário
desprovido.
(Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança RMS no 27473/SE.
Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. j. 22/02/2011 o grifo o foi
por nós)
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO ESPECIAL. SIMPLES NACIONAL.
INCLUSÃO
DE
EMPRESA
COM
DÉBITO
PERANTE A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
GARANTIA DA EXECUÇÃO OU ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO
DEVEDOR.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte já se manifestou
no sentido de que o oferecimento de penhora
em execução fiscal não configura hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do artigo 151 do CTN, mas tão
somente da execução fiscal, de sorte que não
impede a exclusão do contribuinte do regime do
SIMPLES. Precedentes: RMS 27.473/SE, Rel.
Ministro
Luiz
Fux,
Primeira
Turma,
DJe
07/04/2011 e RMS 27.869/SE, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 02/02/2010)
(...)
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp
1217666/SC. Primeira Turma. Rel. Min. Benedito Gonçalves. j.
08/05/2014 o grifo o foi por nós)
Ante o exposto, de rigor a reforma da r.
decisão agravada, mantendo-se a inscrição do débito tributário no
CADIN Estadual, nos termos da fundamentação supra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos
Tribunais Superiores, expender, à guisa de mera recomendação,
os principais critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no
juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais
expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez
observados, prestam-se como roteiro seguro para se suprimir
eficazmente o risco de incorrerem as partes na sanção pecuniária
estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código de
Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento
pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o
artigo dela, ou da Constituição
Federal
etc.,
que
esteja
a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não
existe tal pressuposto para a
completude do julgamento cível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Essa
subsunção
de
natureza
tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação
do
julgado
o
necessário
e
suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico1.” PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se
inexiste omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada
sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p.
268 o grifo o foi por nós)
III os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se
pede que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE
MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de
declaração em agravo regimental em recurso
especial. Repetição de indébito. Restituição por
via
de
precatório.
Possibilidade.
Matéria
decidida pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado
pela 1a Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
22/02/2010, sob o regime do art. 543-C do CPC.
Inexistência de omissão. Revisão do julgado.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração da
Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável
dos estudos de processo que o recurso
de Embargos de Declaração, desafiado
contra decisão judicial monocrática ou
colegiada,
se
subordina,
invencivelmente, à presença de pelo
menos
um
destes
requisitos:
(a)
obscuridade, (b) contradição ou (c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma
dessas falhas, o recurso não deve ser
conhecido e, se conhecido, deve ser
desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material,
de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-se claramente ser esse o
intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a
Turma, j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é
expresso no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e o
julgamento serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator